Tribunal: TJSP
Processo: 1047697-07.2023.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. Pretensão indenizatória por alegações difamatórias em live do YouTube. Alegação de ofensa à boa imagem do apelante. Sustenta a violação aos seus direitos da personalidade. Fatos narrados não ultrapassam o mero exercício da liberdade de expressão e manifestação do pensamento – assegurado no artigo 5o, incisos IV e IX da Constituição Federal. No caso em

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. Pretensão indenizatória por alegações difamatórias em live do YouTube. Alegação de ofensa à boa imagem do apelante. Sustenta a violação aos seus direitos da personalidade. Fatos narrados não ultrapassam o mero exercício da liberdade de expressão e manifestação do pensamento – assegurado no artigo 5o, incisos IV e IX da Constituição Federal. No caso em comento a manifestação do cidadão, em rede social, discorreu sobre seu inconformismo com a gestão pública municipal. Verifica-se que as opiniões e juízos de valor emitidos pelo apelado não configuram ato ilícito passível de indenização, pois respaldados em direito constitucional da liberdade de expressão e promoção do debate livre das ideias em prol do interesse público. Ofensas diretas à pessoa do apelante, com atribuição de fatos determinados, que configuram ato ilícito, mas não passíveis de indenização, dada a baixa repercussão. Sentença confirmada.

RECURSO DESPROVIDO.